Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, exigindo-se, para sua caracterização, que o imputável atue com o menor na prática delitiva, sendo prescindível o prévio conhecimento acerca da idade do companheiro e a prova de que o ato praticado tenha causado desvio de formação e/ou contribuído para a corrupção do inimputável (Súmula n. 500, Superior Tribunal de Justiça).
3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes do réu.
4. O falecimento da vítima não afasta o direito a reparação, a qual será destinada aos sucessores legais.
5. Recursos improvidos.